Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi extinto o processo executivo em virtude do acolhimento dos embargos à execução, para reconhecer a inexistência de título executivo. A d. Magistrada sentenciante deixou de fixar honorários de sucumbência na execução, porquanto arbitrados nos embargos à execução. O executado, no recurso de apelação interposto, sustenta a necessidade de condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, consoante tese firmada sob o Tema no 587/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários de sucumbência na demanda executiva extinta em razão do acolhimento de embargos à execução; (ii) determinar os critérios de arbitramento no caso em apreço, diante do elevado valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de extinção de execução de título extrajudicial em razão do acolhimento de embargos à execução, é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em ambas as demandas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 587.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
5. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
6. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça.
6.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários de sucumbência na demanda executiva, mesmo que já arbitrados nos embargos à execução, desde que observados os limites legais.
2. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.